Tribunal: TCU
Processo: 028.335/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Carlos Gonçalves de Souza Neto contra o Acórdão 10.394/2021-TCU-2a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Carlos Gonçalves de Sousa Neto contra o Acórdão 10394/2021-TCU-Segunda Câmara (rel. Min. Raimundo Carreiro), por meio do que o Tribunal julgou irregulares as contas do recorrente, condenando-o em débito e aplicando-lhe multa proporcional ao dano ao erário, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados ao município de Uarini/AM por meio do Convênio PCN 649/2013 (Siconv 794213). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso de reconsideração e negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente, à Prefeitura Municipal de Uarini/AM, ao Departamento do Programa Calha Norte e à Procuradoria da República no Amazonas.